Tribunal: TJBA
Processo: 0003188-44.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003188-44.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANA LIMA DA CRUZ

Advogado(s)
:
FABIO ALVES DE ALMEIDA, ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

05

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS RECÍPROCOS. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA REVISAR TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
AFASTADA. MATÉRIA DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. INOVAÇÃO RECURSAL DO BANCO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE TESE DEFENSIVA INÉDITA. AGRAVO DA CONSUMIDORA. QUITAÇÃO INTEGRAL A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO ALINHADA A PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Não há que se falar em julgamento
extra petita
quando a matéria revisada (juros remuneratórios) foi expressamente questionada pela parte em sua reconvenção e o pedido de provimento integral desta foi objeto do recurso de apelação, devolvendo ao Tribunal a análise da questão, em conformidade com o art. 1.013 do CPC.
Preliminar que se rejeita.

2. Constitui indevida inovação recursal a apresentação, apenas em sede de Agravo Interno, de tese defensiva específica (legalidade da taxa de juros por ser inferior a "uma vez e meia" a média de mercado) que não foi arguida em nenhuma fase anterior do processo.
Pedido que não se conhece.

3. Por outro lado, não houve inovação recursal pela demandada em sua apelação, em relação ao pedido de repetição de indébito, haja vista que a consumidora fora cristalina em sua defesa/reconvenção ao postular que
“Além da modificação das cláusulas contratuais acima citadas e do recálculo dos valores pagos pelos Autor à parte adversa, importa a presente demanda na pretensão condenatória desta restituir tudo quanto recebeu à maior, decorrente da diferença de cálculo entre os encargos cobrados abusivamente e os parâmetros legais, bem como o expurgo da taxa de juros superior ao que é permitido, única forma de não ser admitido o enriquecimento sem causa.”
(fls. 7, ID 56666604), razão pela qual indefere-se o pedido.

4. No mérito, a alegação da consumidora de quitação integral do débito, embora amparada em fichas financeiras, demanda apuração contábil em fase de liquidação de sentença, momento adequado para o encontro de contas após o recálculo do débito com a expurgação dos encargos abusivos, com a compensação dos valores cobrados a maior.

5. Ademais, conforme afiançado na decisão agravada, a existência de cláusulas abusivas, por si só, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, mormente quando ausente a demonstração de violação a direito da personalidade.

6. Outrossim, o decis
um
que determina a restituição de valores pagos a maior em conformidade com tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (EAREsp 664.888/RS), inclusive quanto à modulação dos efeitos, não merece reforma.

7. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS
, na forma do quanto fundamentado no voto do(a) excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA